Tribunal: TJDFT
Processo: 0726400-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA CORRÉ POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS NA MESMA AÇÃO PENAL EM QUE RESPONDE O RECORRENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO. REGULAR IMPEDIMENTO AO DIREITO DE VISITA.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Agravante condenado por crimes de tráfico de droga, foragido da justiça, recapturado ao visitar outros internos com documento falso e na companhia de sua companheira, codenunciada em crime de associação para o tráfico.
3. Razoável decisão do Juízo da Execução que diante de situação excepcional negou o direito de visitas da companheira do Agravante.
4. Agravo em execução conhecido e desprovido.